Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-47.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO ENTRE PARTES ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ANALOGIA. ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Ainda que ausente a citação, havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC e em absoluta consonância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais.
2. Ao possibilitar a suspensão do processo, a norma garante ao credor segurança jurídica quanto ao cumprimento da dívida que deu causa à demanda, de forma a viabilizar a satisfação do crédito de maneira menos onerosa ao devedor, beneficiando, assim, ambas as partes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.